Tribunal: TJES
Processo: 5001155-14.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPTU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 827, §1º, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o novo Código de Processo Civil dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária em favor do exequente em execução de título executivo extrajudicial, gênero que também contempla a espécie Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que afasta a disciplina geral preconizada no art. 85 do CPC.

2.

In casu
, constatando o juízo
a quo
que a execução fiscal fora legitimamente instaurada e extinta pelo pagamento integral do débito fiscal antes mesmo de efetivada a citação, condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios com o benefício da redução.

3.

Portanto, incidindo na hipótese o art. 827, §1º, do CPC, deve a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-14.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: RONALDO DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPTU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 827, §1º, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o novo Código de Processo Civil dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária em favor do exequente em execução de título executivo extrajudicial, gênero que também contempla a espécie Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que afasta a disciplina geral preconizada no art. 85 do CPC.

2.

In casu
, constatando o juízo
a quo
que a execução fiscal fora legitimamente instaurada e extinta pelo pagamento integral do débito fiscal antes mesmo de efetivada a citação, condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios com o benefício da redução.

3.

Portanto, incidindo na hipótese o art. 827, §1º, do CPC, deve a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001155-14.2020.8.08.0014

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO(S): RONALDO DOS SANTOS CORREA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, haja vista estar inconformado com a sentença de ID5194378
,
a qual, nos autos da Execução Fiscal promovida em face de
RONALDO DOS SANTOS CORREA
, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, condenando o executado ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Em seu articulado recursal de ID5194383, o apelante requer a reforma da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, em observância ao estabelecido pelo art. 827, do CPC/15, o qual prevê que o magistrado arbitrará honorários advocatícios ao despachar a inicial da execução em percentual fixo em favor do exequente.

Pois bem. Na origem, verifico tratar-se de execução fiscal aviada em 04/05/2020, cujo objeto é a certidão de dívida ativa nº 0001234/2020, atinente a débito de IPTU dos exercícios 2015 a 2019, que totalizam o crédito de R$1.574,50 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Cumprido o mandado de citação em 06/04/2022, o oficial de justiça consignou que o executado informou sobre a quitação integral do débito, conforme consta da certidão de ID5194374 dos autos digitalizados.

Desse modo, constatado o pagamento em março de 2022, o exequente requereu a extinção do feito (ID5194378 – autos digitalizados), sobrevindo a sentença recorrida de extinção da execução, condenando o executado ao pagamento de honorários de sucumbência na forma impugnada.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o novo Código de Processo Civil dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária em favor do exequente em execução de título executivo extrajudicial, gênero que também contempla a espécie Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que afasta a disciplina geral preconizada no art. 85 do CPC (STJ - AREsp: 1389544 RS 2018/0285286-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021).

Pois bem. Prevê o art. 827 do CPC,
in verbis
:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

Nesse cenário, constatando o juízo
a quo
que a execução fiscal fora legitimamente instaurada e extinta pelo pagamento integral do débito fiscal antes mesmo de efetivada a citação, condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios com o benefício da redução, o que, como visto, encontra respaldo no art. 827, §1º, do CPC, mesmo porque o valor da causa corresponde ao do
quantum
executado.

A jurisprudência pátria já se manifestou nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO E PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. I. Se a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial da dívida, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao executado devem ser impostos honorários advocatícios, consoante a inteligência dos artigos 826, 827, 831 e 907 do Código de Processo Civil. II. À mesma conclusão se chega caso se considere que o pagamento que se seguiu ao parcelamento administrativo da dívida tributária acarretou a perda do objeto da execução fiscal, presente o princípio da sucumbência consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. III. Apelação provida.

(TJ-DF 00805773120128070015 1714742, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

Forte nessas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista não preenchidos os requisitos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.